Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014108-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Sigilo Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ (AGRAVADO), SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA (AGRAVADO), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR E-MAIL – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual no 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei no 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Candido Guimarães Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1036244-72.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela
Secretária Adjunta da Receita Pública, Superintendente da Receita Pública e de Fiscalização da SEFAZ/MT
, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao Aviso de Cobrança no 196656/1624/101/2018, bem como a expedição de Certidão Negativa de Débitos.

Aduz o Agravante que, em 09/08/2018, tomou ciência, por meio do seu contabilista, da Notificação no 390140/54/64/2018 expedido pelas autoridades coatoras, baseada no Aviso de Cobrança no 196656/1624/101/2018, oriundo da Notificação para Entrega da EFD no 308169/1624/101/2017, emitidos sem qualquer notificação válida.

Assevera que, diante do não atendimento da Notificação para Entrega da EFD no 308169/1624/101/2017, e não tendo cumprida a obrigação tributária de Entrega das EFD dentro do prazo, foi emitido o Aviso de Cobrança Fazendário; contudo, defende que não houve qualquer informação acerca do aceite, e, ou entrega das notificações enviadas via e-mail (Aviso de Cobrança Fazendário 196656/1624/101/2018 e Entrega da EFD n.o 308169/1624/101/2017).

Consigna que mantém a regularidade de seu cadastro junto ao sistema dos Agravados, tanto que a Notificação no 390140/54/64/2018 foi recebida por seu contabilista, além de que é atributo essencial o cadastro e manutenção do Sistema do Conta Corrente Fiscal, a inclusão de e-mail válido para comunicação.

Sustenta que foi impedido de exercer seu exercício de ampla defesa e contraditório diante da ausência de notificação, razão pela qual apresentou pedido de Revisão de Lançamento que restou inadmitido, ao argumento de que estava fora do prazo.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo para:

a) suspender os efeitos da Notificação de Omissos no 390140/54/64/2018 para sustar a cobrança do DAR – ICMS multa acessória - notificação de aviso de cobrança fazendária n.o 196656/1624/101/2018 atribuída ao impetrante, referente ao mês 06/2016, no valor de r$ 8.191,18, e DAR – ICMS multa acessória - notificação de aviso de cobrança fazendária n.o 196656/1624/101/2018 atribuída ao Impetrante, referente ao mês 11/2016, no valor de R$ 6.246,24;

b) Retroagir ao status quo em que se operou a Notificação Entrega da EFD n.o 308169/1624/101/2017, concedendo ao Agravante os benefícios do artigo 45, §17o inciso II da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, para reduzir a multa ao valor equivalente a 01 (uma) UPFMT por documento fiscal em atraso, tendo em vista que o Agravante juntou os documentos antes da Notificação dos Agravados;

c) Determinar, imediatamente, aos Agravados a emissão de CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS, liberando a Inscrição Estadual n.o 01.3255.948-8, a emissão de documentos fiscais de arrecadação/venda/transporte, tendo em vista a ofensa às Súmulas no 70, 323 e 547 da Corte do STF.

d) A impossibilidade de inclusão do nome do Agravante no rol de Inadimples, bem como o protesto em cartório, referente aos débitos discutidos;

e) Tudo, sob pena de aplicação de multa astreintes nos termos do art. 537 do NCPC;

A liminar recursal foi parcialmente deferida. (Id.5031682)

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id. 6750333.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.7186521)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020